Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. AVERIGUAÇÃO DE REGULARIDADE DOS VALORES COBRADOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO DE PARCELAS VINCENDAS. VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. ELISÃO DA MORA. INSUBSISTÊNCIA. INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Intenta a agravante o seguinte: impedimento de inscrição do seu nome e CPF em cadastros restritivos de crédito; manutenção na sua posse do bem, objeto do contrato; recebimento do pedido consignatório; autorização para depósito em juízo das parcelas vencidas e vincendas.
2. No entanto, bem definido pela decisão agravada que “no limiar da lide, deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes (pacta sunt servanda), vale dizer, a análise da abusividade do contrato requer um juízo de cognição exauriente, inviável nesse momento processual”. 2.1.Assim e quanto ao pedido de manutenção na posse do bem objeto do contrato, "mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. Não merece guarida, pois, o pedido da autora no sentido de se manter na posse do veículo eis que não cabe ao poder Judiciário obstar o demandado na busca de seus direitos”. 2.2. Igualmente, “valor incontroverso não é aquele que a parte entende dever pagar, mas aquele que foi livremente pactuado pelas partes ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato (juízo definitivo de mérito)”.
3. Por isto e nesta sede, inviável acolher-se o pleito de depósito em juízo daquilo que agravante afirma ser incontroverso para o fim de afastar os efeitos da mora. 3.1.”A pretensão de depósito em ação revisional, em face de um contrato livremente firmado entre as partes, deve se ater ao valor integral da parcela cobrada pela parte credora, tendo em vista que o pagamento de valor inferior ao ajustado não tem o condão de elidir a mora, especialmente quando o devedor não demonstra de modo verossímil como realizou o cálculo ( )” (Acórdão 1203493, 07054573920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. De outro lado e igualmente como bem definido pela decisão agravada, “não cabe ao poder Judiciário obstar o demandado na busca de seus direitos”. Inadimplemento contratual caracteriza situação jurídica apta a justificar inclusão do nome do inadimplente em cadastros de restrição de crédito, o que admitido pelo próprio ordenamento jurídico, ex vi do art. 43, § 5o do Código de Defesa do Consumidor.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.